Tribunal: TJDFT
Processo: 0054623-93.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Des. Carmelita Brasil Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0054623-93.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENEAS DE AVILA FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolada nos autos da Apelação Cível interposta por Enéas de Ávila Filho em desfavor do Distrito Federal, recurso ao qual deu-se provimento para reformar a r. sentença que outrora havia extinto o feito sem resolução do mérito, declarando ilegal o ato administrativo que havia eliminado o candidato do certame na fase da investigação social. O V. acórdão embora ainda não tenha transitado em julgado, foi disponibilizado no DJe do dia 16/12/2020, consoante ID 22275680. Nos termos da petição ID 22414758, o apelante noticia que há curso de formação iniciado em 28/12/2020 que atende o comando do supracitado Acórdão da C. 1a Turma Cível, no sentido de que, tendo em vista que o certame do autor já encerrou, lhe seja assegurada a participação em Curso de Formação em andamento ou no subsequente, desde que atendidos os demais critérios previstos no Edital. Requer, ao final, seja proferida decisão para que se cumpra o teor do V. Acórdão, uma vez que o apelante tem direito de figurar no curso de formação. É o sucinto relatório. Decido. De fato, a partir da detida análise dos autos, verifico que o Acórdão N. 1.307.388, de Rel. da Des. Simone Lucindo, deu provimento ao recurso interposto por Enéas de Ávila Filho, para anular o ato administrativo que lhe havia reprovado na etapa de investigação social. Nesse sentido, considerando que a parte dispositiva da r. decisão assegura a participação em eventual concurso em andamento, ou no próximo, o apelante, de fato, tem direito ao início do cumprimento provisório do acórdão para o curso iniciado durante o período do recesso forense. Alinhados os fundamentos supra, DEFIRO O PEDIDO para determinar a participação de Enéas de Ávila Filho no curso de formação, consoante publicação no DODF N. 222, Quarta-feira, 25 de novembro de 2020, páginas 63 e 64, Edital N. 150, item 1.1, em que são convocados os candidatos para comparecerem ao Complexo de Ensino da Polícia Militar – CEPOM/PMDF no dia 28/12/2020. Determino que a PMDF providencie sistemática de recuperação das aulas e avaliações perdidas desde o início, a fim de que o candidato não seja prejudicado pela entrada tardia no curso de formação. Oficie-se, com urgência, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e à Procuradoria do Distrito Federal. P. I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista